Tribunal: TJMT
Processo: 1024051-07.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024051-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WELBERTY DUARTE CRUZ - CPF: 041.155.061-64 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para a fim de readequar os juros remuneratórios previsto na contratação para o percentual divulgado pelo Bacen, a manutenção da posse do bem e o impedimento de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na taxa de juros.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ). A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual. ipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Welberty Duarte Cruz, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais movida contra o Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida desconsidera elementos probatórios suficientes para, ao menos em sede de cognição sumária, reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Sustenta, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz que as cláusulas contratuais ora combatidas estão eivadas de flagrante abusividade, uma vez que impõem ao consumidor a cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores à média praticada pelo mercado, além de preverem a capitalização indevida dos juros, o denominado anatocismo, prática reiteradamente repelida pela jurisprudência pátria quando desacompanhada de previsão legal expressa e clara pactuação.

Argumenta, ainda, que sua condição de hipossuficiente, enquanto consumidor inserido na relação contratual sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, agrava a situação de vulnerabilidade e impõe ao Judiciário atuação diligente para preservar sua dignidade e integridade econômica.

Ademais, assevera que o bem objeto do contrato, um veículo automotor, é absolutamente essencial para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo instrumento de trabalho imprescindível à sua subsistência e de sua família. A perda da posse do veículo, portanto, implicaria prejuízos de ordem material e social, comprometendo de forma grave e irreparável a manutenção do mínimo existencial.

Sustenta, também, o iminente risco de ter seu nome negativado junto aos cadastros de proteção ao crédito, o que, a seu sentir, configura medida desproporcional e prematura, uma vez que a legitimidade dos débitos cobrados se encontra sob intenso questionamento judicial. Tal inscrição, caso efetivada antes do pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, poderia gerar danos irreversíveis à imagem, honra objetiva e subjetiva do agravante, obstando-lhe o acesso ao crédito e agravando ainda mais sua condição socioeconômica.

Por fim, ressalta que a medida pleiteada, consistente na readequação dos encargos contratuais, manutenção da posse do veículo e suspensão da negativação, é plenamente reversível, não implicando qualquer prejuízo irreparável ao recorrido. Isso porque, na remota hipótese de improcedência da ação principal, o banco poderá reaver os valores eventualmente devidos, mediante execução da quantia apurada. Assim, a tutela provisória, ao preservar o status quo, apenas assegura a efetividade da jurisdição, sem antecipar indevidamente os efeitos do provimento final.

Com fundamento em tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, pelo provimento do recurso para que a tutela de urgência pleiteada na origem seja deferida em todos os seus termos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 301681878).

Comunicação entre instâncias

(id. 306097930)
.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário proposta por Welberty Duarte Cruz em face do Banco Bradesco S.A., visando à revisão das cláusulas contratuais de um financiamento de veículo.

O autor alega a cobrança de juros abusivos, destacando que a taxa contratada supera consideravelmente a média do mercado à época da contratação. Sustenta que tal discrepância caracteriza onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, afrontando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida desconsidera elementos probatórios suficientes para, ao menos em sede de cognição sumária, reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Sustenta, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz que as cláusulas contratuais ora combatidas estão eivadas de flagrante abusividade, uma vez que impõem ao consumidor a cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores à média praticada pelo mercado, além de preverem a capitalização indevida dos juros, o denominado anatocismo, prática reiteradamente repelida pela jurisprudência pátria quando desacompanhada de previsão legal expressa e clara pactuação.

Argumenta, ainda, que sua condição de hipossuficiente, enquanto consumidor inserido na relação contratual sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, agrava a situação de vulnerabilidade e impõe ao Judiciário atuação diligente para preservar sua dignidade e integridade econômica.

Ademais, assevera que o bem objeto do contrato, um veículo automotor, é absolutamente essencial para o desempenho de suas atividades profissionais, sendo instrumento de trabalho imprescindível à sua subsistência e de sua família. A perda da posse do veículo, portanto, implicaria prejuízos de ordem material e social, comprometendo de forma grave e irreparável a manutenção do mínimo existencial.

Sustenta, também, o iminente risco de ter seu nome negativado junto aos cadastros de proteção ao crédito, o que, a seu sentir, configura medida desproporcional e prematura, uma vez que a legitimidade dos débitos cobrados se encontra sob intenso questionamento judicial. Tal inscrição, caso efetivada antes do pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, poderia gerar danos irreversíveis à imagem, honra objetiva e subjetiva do agravante, obstando-lhe o acesso ao crédito e agravando ainda mais sua condição socioeconômica.

Por fim, ressalta que a medida pleiteada, consistente na readequação dos encargos contratuais, manutenção da posse do veículo e suspensão da negativação, é plenamente reversível, não implicando qualquer prejuízo irreparável ao recorrido. Isso porque, na remota hipótese de improcedência da ação principal, o banco poderá reaver os valores eventualmente devidos, mediante execução da quantia apurada. Assim, a tutela provisória, ao preservar o status quo, apenas assegura a efetividade da jurisdição, sem antecipar indevidamente os efeitos do provimento final.

Com fundamento em tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, pelo provimento do recurso para que a tutela de urgência pleiteada na origem seja deferida em todos os seus termos.

Pois bem. é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Impende destacar que a 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da parte está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, aparentemente não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro.

Logo, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela requerida pela parte autora, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Desse modo, eventual abusividade deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025